Tribunal: TJES
Processo: 0001116-45.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001116-45.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001116-45.2019.8.08.0012

APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. REDIMENSIONAMENTO PARA O PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI. PROPORCIONALIDADE DA PENA PECUNIÁRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Uma vez cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a imposição da pena de multa, porquanto sanção prevista no preceito secundário da norma penal, não havendo respaldo legal para conceder sua isenção ou suspensão ante a alegação de insuficiência de recursos financeiros.

2. A dosimetria da pena de multa é realizada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Em suma, fixa-se o patamar da multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade atribuída ao agente criminoso. Na segunda fase, por sua vez, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.

3. Hipótese em que, na primeira fase dosimétrica, apesar de ter fixado a pena de prisão no mínimo legal, o órgão judicante fixou a pena de multa em patamar maior que o mínimo previsto em lei (que é de 10 (dez) dias-multa – artigo 49, do Código Penal).

4.
Recurso

conhecido e, no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001116-45.2019.8.08.0012

APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONARDO DOS SANTOS
E
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (id. 6881942, pp. 237/249), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena corpórea por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (pp. 269/273), o apelante requer a isenção ou diminuição da pena de multa aplicada.

Emerge da denúncia que, no dia 22 de janeiro de 2019, por volta de 18 horas, na Rua da Paz, Bairro Jardim Botânico, em Cariacica, o réu portava, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, com número de série raspado, com cinco munições.

Consta dos autos que policiais militares faziam patrulhamento no local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o réu em atitude suspeita. Este, ao perceber a aproximação da guarnição, evadiu-se segurando na cintura uma arma de fogo.

Diante dessas circunstâncias, os policiais fizeram o acompanhamento do agente e conseguiam detê-lo. Realizada a busca pessoal, foi encontrado o material acima descrito.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, importante consignar que o apelante não se insurge contra a condenação em si, que está amparada no Auto de Apreensão (p. 15), no Boletim Unificado (pp. 21/25), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (pp. 138/143), assim como no depoimento das testemunhas e na confissão do réu.

No que se refere à pena de multa, deve-se consignar que, uma vez cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, porquanto sanção prevista no preceito secundário da norma penal. Dessa forma, enuncia-se que não cabe ao julgador deixar de aplicá-la pelo simples fato do acusado ser hipossuficiente, pois se trata de reprimenda que complementa a pena privativa de liberdade.

Ademais, não há respaldo legal para conceder a isenção ou suspensão da pena de multa fixada ante a alegação de insuficiência de recursos financeiros.

Em relação ao requerimento para diminuição da pena pecuniária, é relevante ressaltar que a dosimetria, nesse caso, é realizada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Em suma, fixa-se o patamar da multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade atribuída ao agente criminoso. Na segunda fase, por sua vez, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.

Assim sendo, verifico que há reparos a serem sanados na pena de multa atribuída ao apelante, na medida em que o Juízo primevo exasperou a pena pecuniária em descompasso com a pena privativa de liberdade, afrontando, portanto, o princípio da proporcionalidade.

Nesse contexto, na primeira fase dosimétrica, apesar de ter fixado a pena de prisão no mínimo legal, o órgão judicante fixou a pena de multa em patamar maior que o mínimo previsto em lei (que é de 10 (dez) dias-multa – artigo 49, do Código Penal). É preciso, portanto, sobretudo em prol do atendimento ao princípio da individualização da pena, a reanálise da sanção aplicada ao apelante.

Diante do exposto, na primeira fase dosimétrica, a pena-base deve ser alterada, mantendo-se a pena corpórea em 03 (três) anos de reclusão e diminuindo-se a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, apesar de ter sido reconhecida a confissão como circunstância atenuante, aplica-se o entendimento da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo incólume os demais termos da sentença condenatória.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO ao recurso da defesa
apenas para reduzir a pena de multa aplicada ao réu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.